Tribunal: TCU
Processo: 014.456/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8739/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de peças 7 e 11 (Gabriella Carvalho Alves e Gelcicleia Souza Damasceno), tendo em vista a cessação dos contratos temporários de trabalho previstos na Lei 8.745/1993; e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.456/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Sousa dos Santos (XXX.086.097-XX); Gabriel Souto de Castro Coutinho (XXX.053.251-XX); Gabriel Takashi Watanabe (XXX.017.349-XX); Gabriel Teixeira Antunes (XXX.915.470-XX); Gabriel Weiss Maciel (XXX.170.919-XX); Gardenia de Oliveira Sales (XXX.648.792-XX); Gardy Alves Suarez (XXX.145.781-XX); Gean Alex de Santana Couto (XXX.107.365-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.